Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. CONTRARRAZÕES E RECURSO ADESIVO. MESMA PEÇA. CONFUSÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DA AUTORA. DEVIDA. REGRA. SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedada sua unificação em uma mesma peça de resposta, mormente havendo confusão entre os pedidos.

2. É devida a fixação de honorários sucumbenciais em face da autora, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré, uma vez que aquela deu causa ao chamamento indevido da ré ao feito.

3. Os honorários sucumbenciais apenas devem ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa de forma subsidiária, quando não houver condenação na espécie, a teor do que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC.

4. Apelo adesivo da ré não conhecido; apelo da autora conhecido e parcialmente provido.